Tribunal: TJSP
Processo: 1041082-04.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débitos cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos material e moral. Autor que não reconhece a contratação de empréstimo. Descontos efetuados no benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição dos descontos indevidos e a compensar o dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débitos cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos material e moral. Autor que não reconhece a contratação de empréstimo. Descontos efetuados no benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Condenação do banco à restituição dos descontos indevidos e a compensar o dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00. Apelação do réu. Fraude não foi impugnada em contestação. Inovação recursal. Inexigibilidade do débito. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a devolução por parte do autor do dinheiro disponibilizado pelo banco, que, por sua vez, deverá restituir as quantias indevidamente descontadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descontos indevidos. Dano moral verificado. 'Quantum' arbitrado a título de dano moral mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
1
Registro: 2020.0000761612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelado JAIR MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO
: 45241
APEL. N : 1041082-04.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE.
: Banco Santander (Brasil) S/A
APDO.
: Jair Marques da Silva
Ação declaratória de inexistência de
negócio
jurídico
e
de
débitos
cumulada com obrigação de não
fazer
e
indenização
por
danos
material e moral. Autor que não
reconhece
a
contratação
de
empréstimo. Descontos efetuados no
benefício previdenciário. Sentença de
parcial procedência. Condenação do
banco à restituição dos descontos
indevidos e a compensar o dano
moral, arbitrado em R$ 5.000,00.
Apelação do réu. Fraude não foi
impugnada em contestação. Inovação
recursal. Inexigibilidade do débito.
Contrato
declarado
inexistente.
Retorno das partes ao 'status quo
ante', com a devolução por parte do
autor do dinheiro disponibilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
pelo banco, que, por sua vez, deverá
restituir as quantias indevidamente
descontadas.
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira.
Descontos indevidos. Dano moral
verificado. 'Quantum' arbitrado a título de dano moral mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Jair Marques da Silva ajuizou ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico e de
débitos cumulada com obrigação de não fazer e
indenização por danos material e moral contra Banco
Santander (Brasil) S/A. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
parcialmente procedente [fls. 173/178]. Irresignado, o réu
apelou, buscando a integral improcedência da ação [fls.
181/195]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 199/2016].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Trata-se de ação de declaratória de
inexistência de negócio jurídico e de débitos cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
com obrigação de não fazer e indenização por danos
material e moral. Narra o autor que não reconhece diversas
movimentações
financeiras,
afirmando
terem
sido
resultado de fraudes. Informa que, extrajudicialmente, o
banco já providenciou a devolução de maior parte dos
valores indevidamente descontados, mas se negou a
cancelar
o
empréstimo
bancário
realizado
pelos
fraudadores e a devolver o valor já pago pelo autor em
relação a tal contrato.
A sentença julgou o feito parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade do débito,
determinar a devolução dos valores cobrados do autor e
condenar o réu à indenização por dano moral em
R$5.000,00.
Insatisfeito, apelou o réu. Defende a
inexistência de ato ilícito e que a contratação do
empréstimo se deu com o cartão e a senha pessoal do
autor, havendo culpa exclusiva da vítima, que não foi
diligente com a guarda dos seus dados, ou de terceiros.
Afirma a inexistência de dano material e a necessidade de
diminuição do montante fixado a título de dano moral.
Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada
improcedente
ou,
subsidiariamente,
para
que
a
indenização por dano moral seja reduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
5
Pois bem.
Inicialmente,
ressalta-se
que,
em
contestação, o réu não impugnou a ocorrência de fraude.
Assim, afastam-se as alegações a respeito da regularidade
da contratação, por se tratar de inovação recursal.
Assim, inconteste a ocorrência de
fraude, impossível afastar a declaração de inexigibilidade
do débito em relação ao autor e a necessidade de
devolução das partes ao 'status quo ante', com a
restituição ao autor dos valores descontados de sua conta
corrente a fim de saldar o empréstimo adquirido por
fraudadores.
Quanto ao dano moral, verifica-se que
o autor se viu privado mensalmente de parte de seu
benefício previdenciário. Evidenciado, então, o ato ilícito.
Impossível sustentar a tese de que
houve mero aborrecimento. Há um abismo entre os
simples aborrecimentos do cotidiano e a cobrança
indevida decorrente de fraude e não cancelada pela
instituição financeira.
Verificada a ocorrência de dano moral,
passa-se agora a análise do 'quantum' fixado em origem.
Sobre a fixação da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
6
dano moral, nos dizeres de Sergio Cavalieri Filho, “Quanto
ao dano moral, a sua indenização não deve constituir meio
de locupletamento indevido do lesado e, assim, deve ser
arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por
outro lado, não pode, nem deve, ser insignificante,
mormente diante da situação econômica do ofensor, eis que
não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que
agridam e violem direitos do consumidor. Assim, entendemos que a indenização pelo dano moral, proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico
compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda
representar uma punição para o infrator, capaz de
desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito. A sanção,
quando de somenos, incorpora aquilo que se denominou de
risco da atividade, gerando a tão decantada impunidade, o
que, sem dúvida alguma, compromete a efetividade da lei e
os seus objetivos. Logo, não se pode olvidar o seu caráter
preventivo-pedagógico e, em algumas situações, seu caráter
punitivo,
pela
recalcitrância
de
comportamentos
sabidamente ilícitos, e assim já julgados pelo Poder
Judiciário, conduta que não atenta, somente, contra os
direitos dos consumidores, mas contra a própria autoridade
das decisões judiciais” (in “Programa de Direito do
Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011, p.
104/105)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041082-04.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto
7
Frente ao ocorrido, a quantia arbitrada
na r. sentença R$ 5.000,00 é o suficiente e adequada
para cumprir suas duas funções, indenizatória e punitiva,
pois servirá, por um lado, para recompor o autor do abalo
sofrido à época, e, por outro, de alerta ao réu para que, em
casos futuros, se atente quanto aos serviços que presta aos
consumidores.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Vencido
o
réu
também
em
sede
recursal, os honorários advocatícios que são majorados
por equidade ao patamar de R$2.500,00, dado o baixo
valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos
2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica